Tribunal: TJDFT
Processo: 0751461-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA VIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, salvo as exceções previstas no §2o do mesmo dispositivo, como a penhora para pagamento de prestações alimentícias ou sobre valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, desde que demonstrado que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família (REsp 1658069/GO).
3. Para que a penhora de percentual dos rendimentos do devedor seja admitida, cabe ao exequente comprovar a real capacidade financeira do executado, ao menos de forma indiciária, demonstrando que a medida não inviabilizará sua subsistência ou da família.
4. No caso concreto, o agravante não apresentou elementos que comprovem os rendimentos do devedor, nem demonstrou de forma suficiente a viabilidade da penhora parcial pretendida, limitando-se a requerê-la genericamente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.